Tribunal: TCU
Processo: 003.478/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação acerca de possíveis irregularidades em licitação para a contratação de empresa para manutenção e execução das cercas patrimoniais e não patrimoniais dos aeroportos de Macapá/AP, Corumbá/MS, Campo Grande/MS, Jacarepaguá/RJ, Santarém/PA, Marabá/PA, Belém/PA e Congonhas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero ao Acórdão 925/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não atenderem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287, § 1o, do RITCU; 9.2. dar ciência à embargante.